Tribunal: STF
Processo: HC 236867
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu provimento ao recurso de agravo na execução proposto pelo MPSP, reformando a decisão de 1º grau, a fim de indeferir o pedido de progressão de regime.



    Busca-se, em síntese, “seja o PACIENTE mantido no atual regime por estar satisfeito os requisitos legais, BOM COMPORTAMENTO, PARECER FAVORÁVEL, NO EXAME CRIMINOLOGICO E CUMPRIMENTO DO LAPSO TEMPORAL.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “e”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente